Tribunal: TJES
Processo: 0012928-21.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012928-21.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRMAOS BENASSI PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA e outros
APELADO: MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0012928-21.2018.8.08.0012

APELANTE: IRMÃOS BENASSI PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

APELANTE: SETTE FRATELLI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

APELAD
O
:

MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
por

IRM
Ã
OS BENASSI PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

e SETTE FRATELLI DISTRIBUIDORA DE ALI
ME
NTOS LTDA
contra
a r. sentença
(fls. 232/235-v)
proferida pelo Ju í z o da 1ª Vara
Cível de Cariacica
/ES,
que, nos autos da
ação movida por
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS
em face
d
a
s

recorrentes
, julgou procedente a pretensão autoral,
determinado

“o cancelamento dos protestos discriminados na inicial, determinando ainda sua exclusão dos cadastro
s
de inadimplentes
definidamente”
, a condenação d
a
s apelantes

“a pagar a parte autora a
título
de danos morais o importe correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo incidir sobre tal valor
correção
monetária e juros de mora a partir deste
arbitramento
”
,
sendo os
juros de mora aplicados a partir da data da
citação,
observa
ndo
o
í
ndice
da taxa selic”.

Por fim,

as recorrentes foram condenadas
ao pagamento
à

apelada
de custas e despesas processuais,
b
em como em honorários
advocatícios

em 10% (dez por cento) do valor da
condenação

com

fulcro
no artigo 85, § 2°, do CPC, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais
de
fls.
237/244
,
as empresas

IRMAOS BENASSI PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

e SETTE FRATELLI DISTRIBUIDORA DE ALI
ME
NTOS LTDA

alega
m
, em síntese, que:

(I)

os protestos dos títulos executivos extrajudiciais
foram
válidos, legais e legítimos, tendo sido entregue
s
à apelada os produtos
constantes nos
títulos protestados
;
(II)

a sentença, se não reformada, causará enormes transtornos às apelantes, não condizendo
a sua conclusão qualquer consonância co
m a realidade dos fatos;

(III)

o valor arbitrado pelo Juízo
a quo,

a título de danos morais, é desarrazoado

e desproporcional.

Diante disso, pedem a reforma da sentença com o fim de reestabelecimento dos protestos realizados e exclusão do dano moral fixado. Eventualmente, pugnam pela redução do
quantum
arbitrado por danos morais. Por fim, requerem o pagamento, a incumbência da apelada, das custas e honorários advocatícios sucumbenciais no máximo legal.

Em contrarrazões
de
fls.
247/260,

a

recorrida
alega
que, mesmo tendo parceria comercial com as apelantes, nunca deixou de pagar suas dívidas, desconhecendo o suposto preposto que assinou o recebimento dos produtos
que ger
aram
o
s
débitos objeto
s
de protesto
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
E
xaminando detidamente os auto
s, à luz da
controvérsia geradora desta lide,
que

se perfaz
acerca
da realização ou não do negócio jurídico entre as partes
(art. 104, CC)
,
circunstância a qual está umbilicalmente ligada
às provas de negociação dos produtos e
aos comprovantes de recebimento da
s
mercadoria
s,
observa-se que o recurso interposto não merece provimento
.

E
m que pese a irresignação d
as
apelantes, não h
á

produção probatória
nos
autos

suficiente para se atestar

a realização do negócio jurídico entre as partes.

E
mbora os documentos de fls. 176/178 evidenciem que as
empresas recorrentes e recorrida

possuíam

relacionamento

comercial
desde o ano de 2015,
estas provas
não
têm
o
condão de demonstrar a existência do
s
negócio
s

jurídicos
objeto
da lide,
tampouco a
entrega das mercadorias
à

apelada
.

Importa destacar que o § 1º, do artigo 1º, da Lei 5.474/78,
prevê
os
seguintes
requisitos para constituição da duplicada,
in verbis
:

§ 1º A duplicata conterá:

I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;

II - o número da fatura;

III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;

IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador;

V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;

VI - a praça de pagamento;

VII - a cláusula à ordem;

VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá- la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;

IX - a assinatura do emitente.

E a doutrina distingue nota fiscal, fatura e duplicata mercantil da seguinte forma:

“
Nota fiscal
é o documento que comprova a entrada ou saída de mercadorias de estabelecimento empresarial e acompanha sua entrega ao destinatário, contendo dados que identifiquem, para fins fiscais, a operação realizada, tais como nome e identificação fiscal do emissor e do destinatário da mercadoria, data de realização do negócio, base de cálculo, valor, alíquota, valor tributável etc. É documento comprobatório de realização de um fato sujeito à fiscalização tributária, relativo a coisas móveis ou semoventes.

(...)

Fatura
refere-se a contratos de compra e venda mercantil e de prestação de serviços entre partes domiciliadas no território nacional e sua emissão, obrigatória para operações com prazo não inferior a trinta dias, destina-se à apresentação ao comprador da relação de mercadorias entregues ou despachadas ou, ainda, dos serviços prestados, contendo os valores que lhe são cobrados e as condições de pagamento.

(...)

Duplicata
é título de crédito causal que representa saque relativo a crédito oriundo de contrato de compra e venda mercantil, firmado entre pessoas domiciliadas no território nacional, a partir de discriminação de operações constantes de fatura expedida pelo emitente. (...) (Negrão, Ricardo Comercial e de empresa: títulos de crédito e contratos empresariais - Coleção Curso de direito volume 2 – 9. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. p. 164-166)

Destaca-se desta citação que a duplicata mercantil representa título de crédito de natureza causal, isto é, vincula-se à causa de origem, do negócio jurídico subjacente, cuja obrigação deve constar expressa no título emitido pelo vendedor (sacador) e depende do aceite do comprador ou do destinatário do serviço (sacado).

Dito isso, c
omo bem delineado pelo Juízo
a quo
,
as recorrentes

alegam a
existência

de

canhotos
das
notas fiscais
originadoras
das
duplicatas protestadas
,
que teriam sido recebidas

e firmad
o

o
aceite
por
funcionário
da
apelada
.

C
o
m

o
intuito de
demonstrar
que a
recorrida
de fato adquiriu as mercadori
a
s e que essas foram entregues
devidamente,
mas
não
pagas, a
s

apelantes juntaram
os
documentos
de f
l
s. 176/197.

Contudo, n
este conjunto de documento
s colacionados aos autos,
a
sua grande maioria
não possu
i

canhotos assinados e
o
s que possuem não foram assinados pelos sócios ou
por
funcionários da
empresa apelada,
circunstância que não perfectibiliza a
constituição da
duplicata, nos moldes do artigo 1º, da Lei nº.
5.474/78
.

S
egundo descreve
u
a
apelada
-
e não se produziu prova em contrár
io nos autos
-
,

a pessoa que subscreveu
os
canhotos

de

notas fiscais declarando recebimento das
mercadorias
não possui qualquer
vínculo
com a

empresa
,
inexistindo em seus quadros societários ou de trabalhadores.

R
essalta-se que,
além do desconhecimento da subscrição dos canhotos juntados,
não há no caderno processual qua
is
quer prova
s
de tratativas prévias ou de solicitações para aquisição dos produtos alimentícios
constantes nas notas fiscais
colacionadas
aos autos
.

Somando-se a isso, a
s
recorrente
s
j
unt
aram

neste processo
cópia
s
de
e-mail
s
enviado
s

à apelada

apenas a
cientificando acerca do protesto que seria realizado em virtude da
ausência
de
pagamento
,
documento
s
que
também

não

comprova
m
a existência de
negócio jurídico
subjacente, não logrando atender ao ônus do sacador de provar a existência do referido negócio jurídico.

Por tais razões, n
o caso
dos autos
, a
s
duplicata
s
levada
s
a protesto padece
m
de comprovação d
as compras e vendas realizadas
, bem como também ausente
prova de legitimidade d
o aceite, elementos indispensáveis a teor
do artigo 1º,
da Lei n.º 5.474/78.

N
esse sentido a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATÉRIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA . REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 3. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade das duplicatas e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos
, constatando a ilicitude da conduta da Darthel Indústria Plásticos Ltda. 4. O Banco Daycoval S/A extrapolou seus poderes de mandatário ao deixar de baixar o protesto em tempo hábil após ter sido comunicado pelo credor, razão pela qual concorreu para a prática do ilícito. 5. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus o Apelado ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido dos títulos e da inscrição indevida de seu nome no SPC, que configuram dano moral na modalidade in re ipsa .
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012111224957, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Dessa forma, por se tratar de título eminentemente causal, a duplicata só é exigível quando presente a prova da concretização do negócio jurídico subjacente, consubstanciada na demonstração cabal da entrega/recebimento da mercadoria e seu respectivo aceite.

Em sendo a duplicata título de crédito causal, e sendo as apelantes responsáveis pelo apontada para protesto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade, por dano moral, das recorrentes pelo protesto indevido das duplicatas mercantis representadas pelos números de fatura: 000.147.327; 000.147.493; 000.147.822; 000.148.005; 000.380.041; 000.380.338; 000.381.034; 000.381.033; 000.381.197; as quais não se comprova a existência de negócio jurídico entre as partes.

Q
uanto à alegação de que a sentença merece reforma porque não se pode presumir o dano moral, em especial à personalidade da pessoa jurídica recorrida, impõe-se a este julgador destacar que e
m se tratando de ação que almeja indenização por prejuízo envolvendo pessoa jurídica,
o
Enunciado Sumular nº 227 do c. Superior Tribunal de Justiça aponta que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
, sendo titular de honra objetiva.

A

recorrida,
através dos documentos de f
l
s. 52/82,
demonstrou
que a
s apelantes

enviaram

indevidamente
duplicatas
mercantis
e
m
itidas em seu nome para protesto,
por falta de pagamento
.

Considerando
que as apelantes protestaram indevidamente nove duplicatas mercantis em desfavor da apelada, sem que houvesse negócio jurídico entre as partes
,
o dano
moral
é
eviden
te,
pois tal ato abal
ou
a sua reputação perante credores e terceiros,
isto é, maculou o nome da recorrida no comércio e junto às instituições financeiras,
fato que reclama a devida reparação.

Segundo orientação d
o
c.
Superior Tribuna de Justiça,
“
na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova
”.
(
AgInt no AREsp n. 1.679.481/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020
)."

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a existência do dano moral e o dever de indenizar, conforme art. 927, caput, do CC/2002, que dispõe:
"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Relativamente ao enfrentamento de outro ponto contido nas razões recursais, qual seja, a alegada necessidade de redução do
quantum
da indenização por danos morais, fixados originariamente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em decorrência do protesto indevido de nove duplicatas mercantis, no valor total de R$ 30.126,50 (trinta mil cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos), apresenta-se proporcional e razoável, à luz da jurisprudência deste Tribunal.

A fim de se aferir a quantificação da indenização por danos morais, deve-se atentar para o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a indenização não implique enriquecimento sem causa, e também não se veja destituída de seu caráter reparador, bem como de sua função punitiva e disciplinadora, voltada a desestimular a repetição de atos similares por parte das apelantes.

Assim, o valor estabelecido em primeira instância está em consonância com o aplicado em situações similares por este Sodalício, conforme julgados que seguem:

[...] O Banco Daycoval S/A extrapolou seus poderes de mandatário ao deixar de baixar o protesto em tempo hábil após ter sido comunicado pelo credor, razão pela qual concorreu para a prática do ilícito. 5. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus o Apelado ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido dos títulos e da inscrição indevida de seu nome no SPC, que configuram dano moral na modalidade in re ipsa. Entretanto, mostra-se excessivo o quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na sentença, devendo ser minorado para que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se coadune à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Em conformidade com o entendimento já externado por este TJES,
o valor da indenização pelos danos morais passa a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago por Darthel Indústria Plásticos Ltda. e Banco Daycoval S/A, solidariamente.
7. Verbas de sucumbência redistribuídas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012111224957, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

[...] O protesto indevido de título de crédito dá ensejo ao dano moral in re ipsa , o que significa dizer que o dano é gerado pela simples existência do fato ilícito, eis que decorre do próprio fato, cujos resultados são presumidos e cujas provas são prescindíveis. Logo, para ser configurado, basta a mera comprovação do fato que deu origem ao dano. 4 -
Entende-se por bem reduzir o quantum para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar razoável à compensação do dano moral sofrido, encontrando-se o valor dentro dos padrões fixados por este e. Tribunal.
5 - Primeiro recurso provido. Segundo recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048110172615, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

[...] DOS DANOS MORAIS. 3.1. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador" perante a praça. (REsp 1437655/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 3.2. em relação aos danos morais, por sua vez, com propriedade asseverou o Magistrado que na indenização pelo dano moral, paga-se pela perda da autoestima, pela dor não física, mas interior, pela tristeza impingida pelo ato ilícito, patente no caso em tela, decorrente do ato negligente e imprudente do réu, bem como da sua omissão em prestar as informações pertinentes e seguras da condição da autora, antes e posteriormente ao ato cirúrgico que realizou. Quanto ao valor do desagravo extrapatrimonial, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. 3.3. Levando-se em consideração a proporção da lesão, bem como o caráter compensatório da rubrica e, ainda, levando em consideração que a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa,
tem-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) está absolutamente adequado para recompor os danos dessa natureza, sofridos pela autora por força da atitude das recorrentes
[...] (TJES, Apelação n.º 048080000978, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeira, Segunda Câmara Cível, J 17/09/2019, DJ 25/09/2019).

[...]
A indenização por danos morais fixada, de forma solidária, pelo protesto indevido de pessoa jurídica, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela excessiva, tampouco enseja o enriquecimento indevido da parte
[...] (TJES, Apelação n.º 024050070036, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 05/02/2018, DJ 15/02/2018).

[...]. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se 'in re ipsa', visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 3- Valor da condenação por danos morais reduzidos para R$10.000,00 (dez mil reais).
4- Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 048150001641, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/01/2018, DJ 29/01/2018).

Em consonância com o entendimento perfilado por este e. Terceira Câmara Cível, o
valor
fixado pelo julgador de origem atende à função punitiva e pedagógica da indenização por dano moral e alinha
ao bom senso,
à proporcionalidade e
à razoabilidade,
sem implicar
claro enriquecimento sem causa
à apelante
.

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para
manter
integralmente
a r. sentença
objurgada
.

Na forma do § 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil
, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da
condenação
, tendo em vista o grau médio de complexidade do recurso e o prazo de tramitação, totalizando-se em 12% (doze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
SUSTAÇÃO DE PROTESTO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DUPLICATAS MERCANTIS
.
COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE DO ACEITE. CARACTERÍSTICA CAUSAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
IN RE IPSA
.
PRETENSÃO DE
REDUÇÃO
DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AFERIDOS.
AUSÊNCIA DE
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

a duplicata mercantil representa título de crédito de natureza causal, isto é, vincula-se à causa de origem, do negócio jurídico subjacente, cuja obrigação deve constar expressa no título emitido pelo vendedor (sacador) e depende do aceite do comprador ou do destinatário do serviço (sacado). No conjunto de documentos colacionados aos autos, a sua grande maioria não possui canhotos assinados e os que possuem não foram assinados pelos sócios ou por funcionários da empresa apelada, circunstância que não perfectibiliza a constituição da duplicata, nos moldes do artigo 1º, da Lei nº. 5.474/78. Além do desconhecimento da subscrição dos canhotos juntados, não há no caderno processual qualquer provas de tratativas prévias ou de solicitações para aquisição dos produtos alimentícios constantes nas notas fiscais colacionadas aos autos.

2.
A
s duplicatas levadas a protesto padecem de comprovação das compras e vendas realizadas, bem como ausente prova de legitimidade do aceite, elementos indispensáveis a teor
do artigo 1º,
da Lei n.º 5.474/78.

3.
Considerando que as apelantes protestaram indevidamente nove duplicatas mercantis em desfavor da apelada, sem que houvesse negócio jurídico entre as partes, o dano moral é evidente, pois tal ato abalou a sua reputação perante credores e terceiros, isto é, maculou o nome da recorrida no comércio e junto às instituições financeiras, fato que reclama a devida reparação.

4.

A fim de se aferir a quantificação da indenização por danos morais, deve-se atentar para o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a indenização não implique enriquecimento sem causa, e também não se veja destituída de seu caráter reparador, bem como de sua função punitiva e disciplinadora, voltada a desestimular a repetição de atos similares por parte das apelantes.

5.
Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando-se em 12% (doze por cento).

6.

Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.